Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000281-05.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação e Indenização por Danos Morais n.o 1041147-48.2021.8.11.0041 proposta por M.R.F.T.C., representada por sua genitora JESSICA LAINNI FRANÇA SOUZA, deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante suspenda a cobrança da coparticipação referente ao tratamento médico autorizado por meio de decisão judicial proferida nos autos do processo n.o 1035751-90.2021.8.11.0041.
Ademais, determinou que a Agravante se abstenha de suspender atendimento ao plano de saúde referente ao contrato n.o 056.571000036200.4, sob pena das sanções previstas nos art. 297 do Código de Processo Civil.
Segue argumentando que o plano de saúde na modalidade de coparticipação o consumidor divide com a operadora os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar, quando utilizado.
Aduz que a cobrança de coparticipação visa o equilíbrio contratual entre os contratantes, e está legalmente prevista na Lei 9.656/98, bem como na Resolução Normativa n.o 465/2021.
Por fim, afirma que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, pois não é obrigada a suportar sozinha, e de forma integral, o tratamento médico escolhido pelos Agravados, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo na modalidade de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca o imediato sobrestamento da tutela concedida à Recorrida.
Ressai dos autos principais que a Agravada é beneficiária do plano de saúde denominado “UNIMED PREMIUM PARTICULAR ENFERMARIA INDIVIDUAL/FAMILIAR, registrado sob o número 056.571000036200.4 (ID. 70370587).
Após ser diagnosticada com paralisia cerebral quadripartida e espástica desproporcionada, pior em hemi-corpo direito, com sequela de microcefalia do espectro de autismo, fora-lhe recomendado o tratamento com fisioterapia conceito BOBATH avançado, intensificado e terapia ocupacional com estímulos sensoriais.
Em que pese às recomendações médicas, a Agravante negou autorização/custeio dos tratamentos acima descritos.
Diante da negativa, a Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no 1035751-90.2021.8.11.0041, em trâmite na 11a Vara Cível da Comarca da Capital, no intuito de obter decisão judicial para garantir a cobertura do tratamento. Transcrevo o dispositivo da decisão:
Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias , do tratamento de multidisciplinar ao autor, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil
Da leitura da parte dispositiva, percebe-se que não há referência ou proibição de cobrança da coparticipação, assim como não consta determinação para que a Agravante tenha que custear os tratamentos médicos solicitados de forma diferente do que consta no contrato celebrado com a Agravada.
Ressalto que o plano de saúde contratado pela Recorrida é da modalidade de coparticipação, o qual estabelece que a beneficiária deve arcar com uma porcentagem do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar e, em contrapartida, o valor da mensalidade é bem menor justamente por esse motivo.
Sob esta perspectiva, observo que a Agravante cumpriu o que lhe fora determinado na decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer n.o 1035751-90.2021.8.11.0041, eis que autorizou os tratamentos médicos recomendados.
Todavia, como mencionado alhures, o contrato de plano de saúde objeto dos autos foi pactuado na modalidade de coparticipação e, por força de cláusula contratual válida e vigente, ao menos em tese, a Agravada deve custear/compartilhar com a Agravante os custos dos tratamentos prescritos, sob pena de a Recorrente arcar com custos superiores ao contratado e repassar esses custos aos demais usuários, e causar prejuízos em cascata.
Portanto, nesta análise perfunctória do feito, não vejo plausibilidade ou verossimilhança no direito em que se assenta o pedido liminar deferido no primeiro grau.
Com base nessas assertivas, ad cautelam, entendo pertinente sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental, a fim de que a matéria seja objeto de análise pelo Colegiado.
À vista do exposto, agrego efeito suspensivo ao recurso e sobresto o cumprimento da decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dê-se vista ao representante do Parquet.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora